Tribunal: TJMMG
Processo: 0001313-14.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001313-14.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000755-36.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ABANDONO DE POSTO E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO - REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO - REMESSA DO FEITO AO E. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a correição parcial, manejada pelo e. Juiz Corregedor, para revogar a decisão que determinou o arquivamento da SAD de Portaria n. 115.405/2018-SAS/SCPM-2ª RPM e determinar a remessa dos autos ao e. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou do julgamento o e. Juiz Jadir Silva, Corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial apresentada pelo e. Juiz Corregedor desta Justiça especializada, com fulcro no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 27, inciso III, da Resolução n. 167/2016 - Regiento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) -, em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que determinou o arquivamento da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.405/2018-SAS/SCPM-2ª Região da Polícia Militar (RPM). Nos termos da representação do e. Juiz Corregedor, em 20 de agosto de 2018, o Comandante da 2ª RPM determinou a instauração de Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em desfavor do n. 119.669-0, 3º Sgt PM Joaquim Teixeira de Carvalho, e do n. 168.523-9, Sd PM Igor Manoel Rodrigues, em virtude dos fatos narrados na portaria de instauração, abaixo transcrita: [...] 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 chegou ao conhecimento desta autoridade, por intermédio dos documentos anexos que, em tese, o n. 119.669-0, 3º Sgt PM Joaquim Teixeira de Carvalho, e o n. 168.523-9, Sd PM Igor Manoel Rodrigues, ambos da 7ª Cia PM Ind, quando escalados de serviço no horário de 17h30min, do dia 17/10/2017, às 04h do dia 18/010/2017, ocupando aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 viatura de prefixo 23838, na PPA, teriam se afastado do local, conforme dados do GPS da viatura, considerando que no horário compreendido entre 00h36min e 00h42min, a viatura se encontrava no endereço da empresa Proma do Brasil, situada na Rodovia 262, município de Juatuba/MG; 1.2 a conduta dos militares sindicados, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar estabelecida pelo artigo 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada pelo afastamento injustificado do local), do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante, 2. RESOLVE: 2.1 determinar que seja, com a possível urgência, instaurada a presente SAD, delegando-lhe, para este fim, as atribuições que me competem. [...] No curso da SAD, foi constatado que a guarnição que ocupava a viatura prefixo n. 23838 na data dos fatos era, na realidade, composta pelo 3º Sgt PM Gil Esteves Celestino de Araújo e pelo Sd PM Denis Wesley Santos. O Comandante da 2ª RPM, após a conclusão da SAD, determinou o seu arquivamento em relação ao 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo, com fulcro no art. 92 do CEDM, por ter ele sido transferido para o quadro de praças da reserva. Determinou também o arquivamento em relação ao Sd PM Denis Wesley Santos, por entender que este militar não concorreu para a transgressão disciplinar, pois estava cumprindo ordem legal. Por fim, determinou o encaminhamento dos autos da SAD à 1ª AJME, considerando os indícios da prática do crime previsto no art. 195, do Código Penal Militar (COM), conforme documento de fls. 178/180. A representante do Ministério Público atuante na 1ª instância desta Justiça especializada manifestou-se, às fls. 193/193v, requerendo o arquivamento do procedimento. O e. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME - Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa - acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos (fls. 194/195). O e. Juiz Corregedor desta Justiça castrense, entendendo que o arquivamento foi irregular, apresentou representação junto ao Pleno deste Tribunal, com fulcro no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 27, inciso III, da Resolução n. 167/2016 (RITJMMG). Asseverou, em síntese, que há elementos nos autos que evidenciam, em tese, a prática dos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e de descumprimento de missão (art. 196 do CPM); e que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do CPPM. Ao final, requereu que seja reformada a decisão do arquivamento promovida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao e. Procurador-Geral de Justiça, para sua manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público oficiante na primeira instância que subscreveu o pedido de arquivamento e, se for o caso, a designação de outroTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 197/202v). O e. Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação às fls. 204/208 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação, ressaltando que, em caso de deferimento, os autos deverão ser remetidos ao e. Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de correição parcial manejada pelo Exmo. Juiz Corregedor desta Justiça especializada, por discordância com o arquivamento da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.405/2018- SAS/SCPM-2ª Região da Polícia Militar (RPM). O exame dos autos nos leva à conclusão de que assiste razão ao nobre Corrigente. A matéria objeto da presente correição parcial é a mesma tratada em outras diversas correições já apreciadas pelo Pleno deste Tribunal de Justiça Militar relativas a procedimentos instaurados para apurar condutas do Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo (n. 0001240- 42.2019.9.13.0000; n. 0001241-27.2019.9.13.0000; n. 0001242- 12.2019.9.13.0000; n. 0001243-94.2019.9.13.0000; n. 0001245- 64.2019.9.13.0000; n. 0001246-49.2019.9.13.0000; n. 0001247- 34.2019.9.13.0000; n. 0001251-71.2019.9.13.0000; n. 0001252- 56.2019.9.13.0000; n. 0001259-48.2019.9.13.0000), sendo, desta forma, de amplo conhecimento dos e. Magistrados desta Corte castrense. Conforme se verifica dos autos, após a conclusão da SAD de Portaria n. 115.405/2018-SAS/SCPM, o Comandante da 2ª RPM determinou o seu arquivamento em relação ao 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo, por ter ele sido transferido para o quadro de praças da reserva. Entretanto, em vista da presença de indícios da prática do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), determinou o encaminhamento dos autos do procedimento administrativo a esta Justiça especializada. Recaiu em desfavor do 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo a imputação que segue, nos termos do item 1.6.5 da decisão proferida pelo Comandante da 2ª RPM (fls. 178/180). [...] 1.6.5. há indícios de que n. 122.156-3, 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo, quando escalado de serviço das 22h30min, do dia 17/08/2017, às 08h do dia 18/08/2017, na viatura policial de prefixo n. 23838, teria se dirigido até a Rodovia BR 262, bairro São Jerônimo, no município de Juatuba/MG, no horário compreendido entre 00h36min e 00h42min, conforme consta no relatório do GPS da referida viatura, contrariando o previsto no cartão programa, que determinava ponto base na Av. JK, bairroTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Satélite, no horário entre 00h30min e 01h, sem prévia justificação e autorização, o que, em tese, caracterizaria o crime militar de abandono de posto, conforme estabelece o art. 195, do Decreto- Lei n. 1.001, de 21/10/1969, que contém o Código Penal Militar (CPM) [...] Na decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME que acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos, há menção expressa de que, segundo registro do GPS, houve deslocamento da viatura para localidade que não fazia parte do plano de rota, bem como de que o Comandante dos militares não determinou o deslocamento até a empresa Proma do Brasil. Todavia, o e. Magistrado concluiu pela inexistência de lastro probatório mínimo para imputar aos militares investigados a prática do crime de abandono de posto, em razão de a referida empresa estar localizada dentro da área do 3º Pel PM e por não haver restrições acerca do deslocamento até o referido local, sendo de praxe o patrulhamento naquela localidade. Todavia, conforme bem lançou o e. Juiz Corregedor desta Justiça especializada, o simples fato de polo industrial de Juatuba/MG se encontrar dentro da área do 3º Pelotão da 7ª Cia PM Ind, por si só, não autoriza o militar a deslocar-se da área de atuação constante no cartão programa sem justificativa ou necessidade, porque tal documento representa ordem expressa, legal e determinada por superior hierárquico, no caso, o Comandante do Pelotão. Na hipótese dos autos, após a análise de toda a documentação nele constante, em especial o depoimento do 2º Ten PM Michel Martins Vieira, Comandante do Pelotão à época (fls. 142/145), não há nenhum registro de situação que justificasse e/ou autorizasse o deslocamento da guarnição para aquela localidade. Desta feita, há nos autos prova de fato que, em tese, constitui a prática do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), sendo a autoria, na hipótese dos autos, inquestionável, tendo em vista que o 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo era o comandante da guarnição. De igual forma, corroboro com o entendimento do e. Juiz Corregedor no sentido de que o 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo, em tese, também incidiu no delito previsto no art. 196 (descumprimento de missão) do Código Penal Militar. Conforme se verifica no Cartão Programa, à fl. 78, a guarnição comandada pelo 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo, no horário compreendido entre 00h30min e 01h, deveria estar no ponto base na Av. JK, bairro Satélite. Todavia, conforme consta no relatório do GPS da viatura, a guarnição PM, no horário compreendido entre 00h36min e 00h42min, estava em localidade diversa da determinada no Cartão Programa. Assim, na hipótese dos autos, há elementos mínimos capazes de ensejar a abertura de ação penal, nos termos do art. 30 do CPPM. Ante o exposto, julgo procedente a correição parcial manejada pelo Exmo. Juiz Corregedor, para revogar a decisão que determinou oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 arquivamento da SAD de Portaria n. 115.405/2018-SAS/SCPM-2ª RPM e determinar a remessa dos autos ao e. Procurador-Geral de Justiça. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Presidente e Relato